Tribunal: TJMT
Processo: 1005797-13.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005797-13.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MILHOMEM DA SILVA - CPF: 181.133.381-87 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PASEP. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE VALORES. REVELIA SEM EFEITOS AUTOMÁTICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiário do PASEP contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c indenização por dano moral, por ausência de comprovação do desvio de valores da conta vinculada, mesmo diante da revelia do banco demandado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a revelia do réu implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mesmo na ausência de prova mínima do direito invocado; e
(ii) os documentos acostados aos autos, como microfilmagens e laudo unilateral, são suficientes para comprovar desvio de valores de conta vinculada ao PASEP e ensejar reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados, sendo imprescindível a demonstração mínima do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Os extratos da conta PASEP demonstram movimentações regulares com lançamentos de pagamentos autorizados, não havendo comprovação de saque indevido.

O laudo contábil unilateral elaborado pelo autor não possui força probante suficiente para afastar os registros bancários oficiais ou comprovar a alegada subtração indevida de valores.
Ausente demonstração de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade civil nem em indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revelia do réu não exime o autor do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito. 2. A simples apresentação de microfilmagens e laudo pericial unilateral não é suficiente para comprovar o desvio de valores de conta vinculada ao PASEP, especialmente quando os extratos evidenciam movimentações regulares e legalmente autorizadas
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jose Milhomem da Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral que move em face do
Banco do Brasil S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante disserta que a sentença ignorou a existência de robusta prova documental, especialmente o
laudo pericial
e o
extrato de microfilmagem
, os quais demonstram que os valores existiam até 1988 e foram indevidamente subtraídos. Afirma que houve violação à boa-fé objetiva por parte do banco recorrido, bem como omissão na prestação de informações ao consumidor, acarretando, além do dano material, danos morais indenizáveis.

Ainda defende que a
revelia
do banco deveria ter importado no reconhecimento da veracidade dos fatos alegados, em especial diante da advertência constante nos autos, ocorrendo erro de julgamento ao desconsiderar os documentos que comprovariam os depósitos efetuados antes de 1999, ano a partir do qual se inicia o extrato considerado pelo juízo. Ao final, pugna pela
reforma total da sentença
, com o acolhimento integral dos pedidos formulados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 129130797), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jose Milhomem da Silva
moveu ação de cobrança c/c indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S.A, aduzindo que é beneficiário do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, vinculado ao referido fundo sob a inscrição n.o 1.084.822.020-7, com registros de depósitos desde o ano de 1979.

Narra que, ao se dirigir à instituição financeira demandada, com o propósito de obter extrato das movimentações de sua conta PASEP, objetivando sacar os valores que supunha ali estarem acumulados em razão de décadas de contribuição, foi surpreendido com a constatação de saldo residual irrisório.

Diante disso, requereu, junto à própria instituição bancária, a microfilmagem das movimentações pretéritas da conta vinculada, desde o início de suas contribuições, e submeteu tais dados à análise de perito, o qual apurou que, em agosto de 1988, existia saldo de CZ$ 107.060,00 (cento e sete mil e sessenta cruzados), valor que, após atualização monetária e incidência de juros legais, corresponderia à quantia de
R$ 179.061,22
(cento e setenta e nove mil, sessenta e um reais e vinte e dois centavos).

Ante tais fatos, pleiteou a procedência da demanda para condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos materiais
no montante de R$ 179.061,22 (cento e setenta e nove mil, sessenta e um reais e vinte e dois centavos), bem como
indenização por dano moral
no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o trâmite processual, a r. sentença julgou
improcedente
o pedido inicial, mesmo diante da
revelia
da parte ré, sob o fundamento de que não restou comprovado o desvio de valores da conta PASEP do autor, tampouco demonstrada a verossimilhança necessária para inversão do ônus probatório. O juízo também ressaltou que os documentos apresentados, especialmente o extrato da conta e o laudo contábil, não foram suficientes para comprovar o alegado desaparecimento de valores.

Inconformado, o apelante disserta que a sentença ignorou a existência de robusta prova documental, especialmente o
laudo pericial
e o
extrato de microfilmagem
, os quais demonstram que os valores existiam até 1988 e foram indevidamente subtraídos. Afirma que houve violação à boa-fé objetiva por parte do banco recorrido, bem como omissão na prestação de informações ao consumidor, acarretando, além do dano material, danos morais indenizáveis.

Ainda defende que a
revelia
do banco deveria ter importado no reconhecimento da veracidade dos fatos alegados, em especial diante da advertência constante nos autos, ocorrendo erro de julgamento ao desconsiderar os documentos que comprovariam os depósitos efetuados antes de 1999, ano a partir do qual se inicia o extrato considerado pelo juízo. Ao final, pugna pela
reforma total da sentença
, com o acolhimento integral dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. É cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Esclareço, desde já, que cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Ainda que se reconheça a revelia do réu, o art. 344 do CPC dispõe que os efeitos materiais da revelia não são absolutos. Conforme sedimentado na jurisprudência, a ausência de contestação não afasta o ônus do autor de produzir provas mínimas do fato constitutivo de seu direito, como determina o art. 373, inciso I, do CPC.

Logo a revelia não exime o autor do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu nos autos.

No caso em tela, cabia ao apelante demonstrar o desvio de valores por parte do banco apelado, bem como trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, ônus do qual não se desincumbiu.

A sentença, de forma clara e fundamentada, analisou detidamente os elementos carreados aos autos e constatou que não houve demonstração suficiente de que os valores depositados no fundo foram indevidamente subtraídos. Destacou-se que os extratos apresentados pelo autor (ID 59152776) evidenciam múltiplos lançamentos referentes a pagamentos de rendimentos ao titular da conta PASEP, com denominações específicas como
“
PAGTO RENDIMENTO FOPAG
”, “
PAGTO RENDIMENTO C/C
”
e
“
PGTO LEI 13677
”.

Ademais, a utilização de
laudo pericial unilateral
, baseado em premissas próprias, dissociadas das normas aplicáveis ao PASEP (notadamente a Lei Complementar no 26/1975), não tem o condão de infirmar os registros bancários documentados. O cálculo ali apresentado desconsidera, por exemplo, os saques anuais autorizados legalmente a título de rendimentos (juros e resultados líquidos), que reduzem progressivamente o saldo, como reconhecido pela jurisprudência consolidada em casos semelhantes.

A propósito, bem fundamentou o d. magistrado
a quo
:

“
Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabia comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, de cujo ônus não se desincumbiu.

Como se denota do extrato, ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta, seja por intermédio de credito em folha de pagamento, como ressaltado, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP do requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo requerido não resultou demonstrado nos autos.

Afinal, competia ao requerente trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, mediante as rubricas constantes do extrato de id no 59152776, o que deixou de fazer, circunstância que afasta o dever de indenizar
”.

A vista disso, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar minimamente o direito que lhe assiste, fato este que não ocorreu.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025